Tribunal: TJBA
Processo: 0564195-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564195-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYALA MELO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

A6

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA ABUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE Meu Apê Salvador Norte Empreendimento Imobiliário Ltda. (antiga Via Célere Bahia 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) contra acórdão que, no julgamento da Apelação Cível nº 0564195-31.2014.8.05.0001, reformou parcialmente sentença que reconhecera a nulidade de cláusula contratual abusiva, decretara a rescisão do compromisso de compra e venda e fixara parâmetros de restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se há omissão quanto à nulidade da cláusula contratual (item 12.2.1, "b") e quanto à responsabilidade pelas verbas de sucumbência em face da concessão da gratuidade de justiça aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Inexistente a alegada omissão relativamente à declaração de nulidade da cláusula 12.2.1, "b", visto que a decisão recorrida reconheceu, de modo implícito e suficiente, a nulidade da cláusula em sua integralidade, conforme entendimento consolidado nos Temas 938 e 938/STJ.

Quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, acolhe-se parcialmente o recurso para integrar o acórdão, consignando que, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC/2015, embora beneficiários da gratuidade da justiça, os autores respondem pelas despesas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para integrar o acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos Relevantes Citados:

Art. 1.022, I e II, do CPC/2015; Art. 98, § 2º, do CPC/2015.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/04/2022
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Nº 0564195-31.2014.8.05.0001
, ID 77061675 opostos ao acórdão da APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0564195-31.2014.8.05.0001, em que figuram embargante,
SPE MEU APÊ SALVADOR NORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e embargado,
PAULO ROBSON RIBEIRO COSTA e OUTRO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos,
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

DESEMBARGADOR RELATOR